Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS AUTORAS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese os autores pretendem que os réus sejam condenados ao pagamento de pensão mensal em virtude da prática de ilícito, bem como de indenização pelos danos morais suportados em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu genitor.
2. O Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do motorista que trafegava, com seu veículo, na contramão, deve ser imputada ao referido condutor a responsabilidade pelo incidente.
3. O art. 929 do Código Civil prevê, no entanto, que, “se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram”. Assim, é legítima a pretensão das autoras de condenação dos réus ao ressarcimento dos danos por elas suportados.
4. O art. 948 do Código Civil prevê que no caso de morte a indenização consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia. 4.1. Nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros.
5. É presumido o dano moral nos casos de morte decorrente de conduta cometida no trânsito. Assim, na hipótese ora ventilada o dano moral sofrido tem caráter in re ipsa, razão pela qual é dispensado o ingresso no âmbito probatório, com o intuito de comprovar efetivamente o dano experimentado.
6. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação por danos morais seja fixada, o que acarreta a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato.
7. Apelações interpostas pelos réus conhecidas e desprovidas.
8. Recurso manejado pelas autoras conhecido e parcialmente provido.